Tribunal: TJSP
Processo: 0004178-02.2002.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2001 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1997 a 2001 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.